Tribunal: STJ
Processo: 5067215-36.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2187678 - PR(2024/0466775-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ROBSON DURVAL DE LARA
RECORRENTE
: SUZAN KEILA DA SILVA MORAES
ADVOGADA
: ANE CAROLINA SCHWANKA - PR109457
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: BRUNA BONATTO MANICA - PR054585
FERNANDO JOSE BONATTO - PR025698
SADI BONATTO - PR010011
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 283/STF
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto em face de decisão que deu provimento à
apelação.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
III. Dispositivo
3. Recurso Especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 354ea5bc-d0fb-48eb-937f-f4aa83d989e2

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 354ea5bc-d0fb-48eb-937f-f4aa83d989e2

RECURSO ESPECIAL No 2187678 - PR(2024/0466775-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ROBSON DURVAL DE LARA
RECORRENTE
: SUZAN KEILA DA SILVA MORAES
ADVOGADA
: ANE CAROLINA SCHWANKA - PR109457
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: BRUNA BONATTO MANICA - PR054585
FERNANDO JOSE BONATTO - PR025698
SADI BONATTO - PR010011
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto em face de decisão que deu provimento à
apelação.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
3. Recurso Especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROBSON DURVAL DE LARA e
SUZAN KEILA DA SILVA MORAES contra acórdão prolatado pela 12a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 321):
ADMINISTRATIVO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGA DA
MORA.
APLICABILIDADE. ANOTAÇÃO DE INTIMAÇÃO
LEI 13.465/2017.
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. FÉ PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA55851685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 9335dd39-ed75-45f9-8463-c234ec1fff53

1. As alterações da
incluídas pela
deram
Lei 9.514/97,
Lei no 13.465/2017,
fim a qualquer controvérsia a respeito do momento adequado para a
realização da purga da mora.
2. O prazo de 45 dias para purgar a mora e restabelecer o contrato, previsto
no
§1o e §2o, da
se aplica apenas antes da
art. 26,
Lei 9.514/97,
consolidação da propriedade.
3. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no
patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão,
é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida.
4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a certidão emitida
pelo oficial do Cartório de Registro de Imóveis tem fé pública, só podendo
ser infirmada por elementos concretos que possam colocar em dúvida a
veracidade da declaração, o que não é o caso dos autos.
5. Sentença reformada para reconhecer a presunção de veracidade da
anotação do Oficial do Registro de Imóveis na matrícula, dando fé da
intimação da parte autora para purgação da mora.

Nas razões do recurso especial (fls. 336-343), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 434 e 435 do CPC,
art. 105,
ao argumento de que os documentos acostados pela CEF quando da interposição de
sua apelação seriam inadmissíveis, porquanto extemporâneos, uma vez que poderiam
ter sido acostados na fase instrutória do processo de conhecimento.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 347).
Decisão de admissibilidade à fl. 354.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia à discussão acerca da admissibilidade da
documentação acostada aos autos pela CEF em sede de apelação, dada sua suposta
extemporaneidade.
A Corte de origem assim decidiu a controvérsia (fls. 317-319):
Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio
do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é
assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e
despesas de que trata o § 2° do
aos valores correspondentes ao
art. 27,
imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos
para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do
credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e
leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos
encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel,
de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.
Documento eletrônico VDA55851685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 9335dd39-ed75-45f9-8463-c234ec1fff53

No caso, consta expressamente da matrícula do imóvel que a consolidação
da propriedade em favor da CEF deu-se com observância da
intimação. Porém, não houve a purgação da mora (evento 1,
MATRIMÓVEL10:
[...]
Tendo ocorrido inadimplemento das obrigações, o que é incontroverso, bem
como a notificação pessoal da parte mutuária-fiduciante, sem a purga da
mora, restou consolidada a propriedade em nome do fiduciário, nos termos
do artigo 26, parágrafo 7o, da
conforme averbação constante
Lei no 9.514/97,
na matrícula do imóvel em questão.
Para que não restem dúvidas acerca da intimação da autora para a purga da
mora, extrai-se da apelação apresentada pela CEF:
Em sua apelação a CEF traz a prova da intimação da autora para a purga da
mora:
[...]
Muito embora a CEF seja detentora da documentação relativa ao
procedimento de expropriação extrajudicial e que se aplique ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do disposto na
Súmula 297 do STJ, a 12a Turma tem entendido que o ônus de juntá-la ao
processo é da parte autora, uma vez que não restou demonstrada nenhuma
situação excepcional que determine a inversão do ônus da prova, a qual,
segundo entendimento deste Tribunal, não é automática.
Nos termos do
do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto
art. 373
ao fato constitutivo de seu direito.
Por fim, registro que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a
certidão emitida pelo oficial do Cartório de Registro de Imóveis tem fé
pública, só podendo ser infirmada por elementos concretos que possam
colocar em dúvida a veracidade da declaração, o que não é o caso dos
autos.
Como se extrai dos trechos transcritos, a questão não foi apreciada à luz da
admissibilidade dos elementos acostados aos autos pela CEF, mas sim de acordo com
as regras de distribuição do ônus da prova, tendo o Tribunal
entendido que,
a quo
diante da consolidação da propriedade em favor da parte recorrida com expressa
menção de observância ao procedimento previsto na
incumbiria ao
Lei n. 9.514/1997,
recorrente comprovar a não ocorrência ou invalidade da notificação voltada à purgação
da mora, ônus do qual não teria se desincumbido.
Cuida-se de fundamento que não foi abordado pelos recorrentes quando da
interposição do apelo nobre.
Neste contexto, a ausência de impugnação específica de fundamento
independente e suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido,
leva à inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da
gratuidade de Justiça deferida.
Documento eletrônico VDA55851685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 9335dd39-ed75-45f9-8463-c234ec1fff53

É como voto.
Documento eletrônico VDA55851685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:41
Código de Controle do Documento: 9335dd39-ed75-45f9-8463-c234ec1fff53

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.187.678 / PR
Número Registro: 2024/0466775-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50672153620224047000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBSON DURVAL DE LARA
RECORRENTE : SUZAN KEILA DA SILVA MORAES
ADVOGADA
: ANE CAROLINA SCHWANKA - PR109457
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: SADI BONATTO - PR010011
FERNANDO JOSE BONATTO - PR025698
BRUNA BONATTO MANICA - PR054585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56428180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:34
Código de Controle do Documento: 51dd9a76-e57e-413a-a305-21b38fbb82fc

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:34
Código de Controle do Documento: 51dd9a76-e57e-413a-a305-21b38fbb82fc